Tribunal: TJES
Processo: 5028452-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028452-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA LOPES DE JESUS MARCELINE
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO E PICPAY). FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS DESCONHECIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5028452-49.2024.8.08.0048

Recorrentes: PICPAY SERVIÇOS S.A. e MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Recorrida: LUCINEIA LOPES DE JESUS MARCELINE.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO (MERCADO PAGO E PICPAY). FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS DESCONHECIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
e
PicPay Instituição de Pagamento S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Lucineia Lopes de Jesus Marceline
, condenando solidariamente as rés à restituição do valor de
R$ 3.479,02
, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00
, em razão de transferências fraudulentas realizadas após o furto do aparelho celular da autora.

2.

As recorrentes sustentam, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por atuarem como meras intermediadoras; (ii) incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de inclusão de terceiros; (iii) inépcia da inicial; (iv) inexistência de falha na prestação do serviço; (v) culpa exclusiva da vítima e fortuito externo; (vi) inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ; e (vii) inexistência ou excesso na condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia cinge-se: (i) Configuração de relação de consumo entre a autora e as instituições de pagamento; (ii) Análise das preliminares: ilegitimidade passiva, incompetência do Juizado Especial e inépcia da inicial; (iii) Existência de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva das recorrentes; (iv) Enquadramento do evento como fortuito interno (fraude praticada por terceiros); (v) Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ; (vi) Cabimento e adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, cumpre rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MERCADO PAGO não merece acolhimento. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que não sejam os fornecedores diretos do produto ou serviço.

5. Rejeita-se também a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o argumento de necessidade de denunciação da lide ao suposto fraudador/beneficiário do boleto, não merece acolhimento.

6. Com efeito, a controvérsia decorre de
típica relação de consumo
entre cliente e instituição financeira, na qual incide o regime de
responsabilidade objetiva
previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa moldura normativa, a discussão acerca de participação de terceiros na dinâmica fraudulenta
não se resolve por intervenção de terceiros como condição de procedibilidade
, mas sim como matéria de mérito relacionada à eventual excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro).

7. A rigor, a existência de terceiro estelionatário
não desnatura a competência dos Juizados
, porque o consumidor pode eleger contra quem demandar, à luz do
regime de solidariedade
consagrado pelos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, sendo certo que eventual recomposição interna entre os responsáveis (regresso) é questão estranha à relação consumerista deduzida em juízo e
não pode funcionar como óbice ao acesso do consumidor à tutela jurisdicional adequada
, notadamente em rito vocacionado à simplificação e efetividade.

8. Rejeita-se, por fim, a preliminar de inépcia da inicial. A inicial veio instruída com boletim de ocorrência e comprovantes das transações, atendendo aos requisitos do art. 319 do CPC, sendo suficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

9. Superada as preliminares, no mérito também não comporta reforma

10.Cuida-se de relação jurídica de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a parte autora consumidora e a instituição financeira fornecedora de serviços. Aplica-se, portanto, integralmente o CDC, inclusive sua responsabilidade objetiva (art. 14), conforme já consolidado pela Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

11.No caso concreto,
restou comprovado o furto do aparelho celular da autora
, conforme Boletim de Ocorrência (ID 16793166), bem como a
realização de transferências via PIX a terceiros desconhecidos
(ID 16793168), evidenciando o caráter fraudulento das operações. Ainda que as recorrentes aleguem que as transações tenham ocorrido mediante uso de login, senha e validação biométrica, tal circunstância não afasta a falha no dever de segurança, pois compete às instituições financeiras e de pagamento adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, notadamente em operações atípicas e destoantes do perfil do consumidor.

12.Trata-se, portanto, de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. Conforme sedimentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.197.929/PR (repetitivo), a instituição financeira responde objetivamente por fraudes e delitos cometidos por terceiros, nos termos da Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

13.No tocante à responsabilidade civil, incide a teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor responder pelos danos causados, independentemente de culpa, desde que presente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

14.Por se tratar de relação de consumo, também incide a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). As instituições financeiras, no entanto, não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), limitando-se a apresentar contestação genérica, sem qualquer documento hábil a afastar os elementos de prova trazidos aos autos.

15.É evidente a falha na prestação dos serviços bancários, uma que o meliante transferiu valores da conta da autora junto à segunda corré para aquela mantida perante a primeira corré, configurando falha grave no dever de segurança que se espera da fornecedora de serviços financeiros.

16.Diante disso, impõem-se a impõe-se a manutenção da condenação à restituição dos valores subtraídos, medida que visa recompor o patrimônio da consumidora lesada.

17.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O furto do aparelho celular, seguido de indevidas movimentações financeiras em suas contas, com prejuízo patrimonial e sensação de insegurança, configura violação aos direitos da personalidade, apta a ensejar reparação extrapatrimonial. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisório.

18. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

19.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, reconhecendo-se a natureza consumerista da relação entre consumidor e prestadora de serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ.

2. As instituições financeiras e de pagamento respondem
objetivamente
pelos danos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas após furto de aparelho celular do consumidor, por se tratar de
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a restituição dos valores subtraídos e a indenização por danos morais quando evidenciado abalo que ultrapassa o mero dissabor.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º VI, VIII, 14 e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – SUMULA Nº 479;
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)